Tribunal: STF
Processo: Rcl 54282
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. PISO SALARIAL NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO PÚBLICO DA EDUCAÇÃO BÁSICA. ALEGADO DESCUMPRIMENTO AO PARADIGMA. RE Nº 1.326.541-RG/SP (TEMA RG Nº 1.218): REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA E AINDA PENDENTE JULGAMENTO DE MÉRITO. SOBRESTAMENTO DO PROCESSO NA ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. PREJUDICIALIDADE. REVOGAÇÃO DA LIMINAR. 
 
 1.	Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada por Maria Isabel Sequini, contra decisão proferida pela 2ª Turma Cível e Criminal do Colégio Recursal do Juizado Especial Cível e Criminal de Fernandópolis/SP, no processo nº 1001203-63.2021.8.26.0189.
 
 2.	A reclamante narra, em síntese, que o Tribunal reclamado ignorou as decisões proferidas por esta Corte na ADI nº 4.167/DF e no RE nº 1.326.541-RG/SP, Tema nº 1.218 do ementário da Repercussão Geral, ambas referentes ao piso nacional do magistério da educação básica estipulado pela Lei nº 11.738, de 2008. Aponta, ainda, a aplicação incorreta do Tema RG nº 958.
 
 3.	Requereu a concessão de provimento liminar para suspender o processo nº 1001203-63.2021.8.26.0189, até o julgamento final desta reclamação. No mérito, busca a procedência do pedido para cassar o acórdão reclamado.
 
 4.	Em 29/07/2022, deferi o pedido de medida liminar para suspender o processo de origem, até o julgamento final desta reclamação (e-doc. 10).
 
 5.	O Tribunal reclamado prestou as informações. Relata, em  suma, o trâmite do processo de origem e as respectivas decisões (e-doc. 13).
 
 6.	A parte beneficiária, regularmente citada, não se manifestou, conforme certificado pela Secretaria Judiciária, em 13/03/2023 (e-doc. 22).
 
 7.	A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela prejudicialidade da reclamação, em parecer assim ementado (e-doc. 24):
 
“DIREITO CONSTITUCIONAL. RECLAMAÇÃO. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. BASE PARA VENCIMENTO INICIAL DA CARREIRA. REFLEXOS NOS DEMAIS NÍVEIS, FAIXAS E CLASSES DA CARREIRA. REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA RECONHECIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 1.326.541, TEMA 1.218. PRETENSÃO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO. DECISÃO PROLATADA EM 24/2/2023, QUE DETERMINOU O SOBRESTAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. PARECER PELA PREJUDICIALIDADE DA RECLAMAÇÃO.”
 
É o relatório.
 
Decido.
 
 8.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
 9.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
 10.	Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
 11.	No caso em tela, a alegação é de que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI nº 4.167/DF, reconheceu que o piso salarial nacional do magistério da educação básica deve observar o vencimento inicial da carreira, com reflexos posteriores nos níveis de progressão, enfatizando-se que essa discussão é também objeto do RE nº 1.326.541-RG/SP (Tema RG nº 1.218), o qual ainda não teve o mérito julgado. Noutro aspecto, a reclamação versa sobre a inaplicabilidade do Tema RG nº 958 à situação dos autos, uma vez que trata da jornada de trabalho dos professores, e não do respectivo piso salarial nacional, matéria em análise nesta espécie.
 
 12.	Contudo, em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, constata-se despacho exarado em 13/03/2023, no processo principal de origem (1000978-43.2021.8.26.0189), em sede de recurso extraordinário, a Presidência do Colégio Recursal determinou o sobrestamento do feito, até o pronunciamento definitivo no RE nº 1.326.541-RG/SP (Tema nº 1.218 do ementário da Repercussão Geral), nos seguintes termos (grifos e destaques do original):
 
“(...) Fundamento e Decido.
Considerando os princípios da economia processual e celeridade que norteiam as demandas em trâmite perante os Juizados Especiais, além do permissivo do artigo 1.036 do Código de Processo Civil e considerando a multiplicidade de recursos, com fundamento em idêntica controvérsia (TEMA 1218 – Adoção do piso nacional estipulado pela Lei federal 11.738/2008 como base para o vencimento inicial da carreira do magistério da Educação Básica estadual, com reflexos nos demais níveis, faixas e classes da carreira escalonada. – RE 1326541) com tese ainda não definida pelo C. Supremo Tribunal Federal, cujo objeto recursal é o mesmo do recurso em tela e considerando também os princípios que regem os processos que tramitam pelo Juizado Especial, principalmente os da celeridade, simplicidade, informalidade e economia processual, com o permissivo no artigo 1030, III do Código de Processo Civil, determino o SOBRESTAMENTO deste feito, aguardando-se o pronunciamento definitivo daquela Corte. (...).”
 
 13.	Assim, considerando que o debate travado no processo de origem se circunscreve ao piso nacional do magistério da educação básica estadual, entendo que a presente reclamação perdeu o seu objeto, uma vez reconhecida a pertinência temática daqueles autos com o Tema RG nº 1.218 e determinado o sobrestamento do feito, até o julgamento definitivo do mérito do referido paradigma por esta Suprema Corte.
 
 14.	Ante o exposto, revogo a liminar anteriormente concedida e julgo prejudicada a presente reclamação, por perda superveniente do objeto, nos termos do art. 21, inc. IX, do RISTF. Sem honorários, de acordo com entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
 
Comunique-se.
 
Publique-se.

Brasília, 29 de janeiro de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator